Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0700717-28.2025.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo ataca a r. decisão (id. m. 67801327 - Pág. 79-80) que indeferiu a tutela provisória para fornecer exame médico à autora, aqui agravante, sob a justificativa de que “não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde há mais tempo que a requerente. Notadamente porque existem 307 pessoas na fila de regulação e estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 09/10/2023 para a mesma prioridade clínica, amarela, ID 222275706, págs. 17/18, não havendo qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário”. A agravante alega que estão comprovadas a necessidade do exame pleiteado, bem como a obrigatoriedade de sua disponibilidade pelo SUS. Sustenta que foi juntado aos autos o laudo médico, lavrado por médico especialista e integrante da própria rede pública de saúde do DF, que atesta o diagnóstico de “taquicardia paroxística” que acomete à paciente e indica realização de estudo eletrofisiológico terapêutico, com classificação de risco de urgência/amarelo, com fito de diagnosticar condição clínica não confirmada e decidir o início ou ajuste do tratamento médico para evitar agravamento da condição. Narra que, malgrado a paciente tenha sido incluída na fila de regulação, a Administração Pública não apresentou informações claras, precisas e conclusivas sobre a previsibilidade concreta de atendimento da pretensão, em prazo razoável e compatível com as condições clínicas da agravante. Defende que a satisfação do direito da agravante não implicará, necessariamente, violação à isonomia, tampouco prejudicará pacientes que aguardam com quadro clínico mais urgente ou anteriores à sua posição na fila de espera, pois, o ente público possui instrumentos legais para mitigar eventuais impactos na fila de espera, garantindo que a concessão de um tratamento específico não gere prejuízos a outros usuários, tais como: alocação emergencial de verbas para ampliar a capacidade de atendimento, parcerias com a iniciativa privada e requisição administrativa (art. 15, inc. XIII, da Lei n. 8.080/90 c/c Tema 698 do STF). Afinal, “o argumento de que a decisão judicial desequilibra a fila ignora a responsabilidade do próprio Estado na gestão eficiente do sistema”. Sustenta não ser razoável a agravante manter-se em espera, à mingua de qualquer perspectiva de ser atendida na rede pública (Enunciado n. 76 das Jornadas de Direito da Saúde, do CNJ). Aduz que, de acordo com o laudo médico, o exame pleiteado tem caráter urgente, visto que sua não realização implicará sérios prejuízos à saúde e à vida digna da parte agravante, bem como violação às “diretrizes fixadas na Resolução n. 1.451/1995, do CFM, e na Lei Federal n. 9.656/1998, que determinam o atendimento mais rápido possível das providências de saúde de caráter urgente ou emergente”. Pede liminarmente a concessão da gratuidade de justiça e da tutela provisória recursal. No mérito, pugna pela reforma integral da r. decisão agravada, fixando o prazo de 10 dias para o agravado realizar o exame, seja em unidade da rede pública seja na rede conveniada/credenciada às expensas do agravado, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio na rede privada. Decido. De início, nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça, pois já deferido na origem (id. 67801327 - Pág. 73) Dito isso, admito o agravo haja vista a previsão do art. 1.015 inc. I, do CPC. Passo ao exame do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A pretensão inicial está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal, além da Lei n. 8.080/90, regulamentada pelo Decreto n. 7.508/2011 e atualizada pela Lei n. 12.401/2011, e, em âmbito local, no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. O direito à saúde enquanto direito social é plurilateral, continuativo e prestacional, demandando uma estratégia orçamentária de distribuição equânime dos recursos, que reforça o acesso universal e igualitário do sistema único, bem como uma atuação decisória consequencialista de quem formula e gere essa política pública[1]. Nestes termos, embora o direito à saúde não se resuma precipuamente a um trunfo[2] a ser demandado de forma ut singuli, a jurisprudência consolidada passou a reconhecer a faculdade dos indivíduos exigirem do poder público prestações materiais que garantam a efetividade desse direito. Nesse contexto, em 23.05.2019, a Suprema Corte, ao julgar, os Embargos de Declaração no RE 855.178/RG, afetado pelo regime da repercussão geral (Tema 793), fixou, por maioria, a tese de que “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. Depois, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 6 da repercussão geral, estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão de medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Confira-se a redação final da ementa do leading case: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Posta a matéria nesses termos, ainda que se possa defender que não é hipótese de “ampliative distinguishing”, inegável que as teses jurídicas firmadas para os Temas 106/STJ e Tema 793/STF, respectivamente advindos do rito dos recursos repetitivos e da repercussão geral, se aplicam, ao menos com o cunho persuasivo (persuasive authority), à hipótese de fornecimento de exame clínico pelo ente federativo. Na espécie, segundo o laudo médico, a agravante, atualmente com 16 anos, foi diagnosticada com quadro recorrente de taquicardia paroxística supraventricular (CID-10: I47), com episódios de arritmia associada a descompensação hemodinâmica”, apresentando cansaço aos mínimos esforços, tonturas e culminando, em dezembro de 2024, no intervalo de 30 dias, a “3 episódios de TSV [taquicardia] grave, necessitando de reversão química e elétrica”. Neste cenário, a médica assistente solicitou “estudo eletrofisiológico terapêutico”, a fim de investigar e descobrir a causa de origem do quadro clínico em questão. Ressaltaram os profissionais médicos que a paciente não tem respondido à terapia via oral e, reiteradamente, expressaram que o quadro é de urgência e de “risco de morte iminente” (id. 67801327 - Pág. 29-30/ 32). Ao que consta, o procedimento foi solicitado no Sistema de Regulação (SISREG III) em 01/04/2024 e cuja classificação de risco consta como: amarelo/urgência (id. 67801327 - Pág. 45/54). Ademais, após demanda administrativa, a Central de Regulação Ambulatorial esclareceu que “existem 307 pessoas na fila de regulação e estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 09/10/2023 para a mesma prioridade clínica. Complementarmente, cientificamos que as marcações ocorrem por prioridade dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis pelas unidades executantes” (id. 67801327 - Pág. 60). Numa análise própria do momento processual, razão assiste a agravante. Em primeiro plano, o exame aparenta ser padronizado pela política pública e protocolos clínicos locais e, por decorrência lógica, não se trata de exame experimental, tampouco a prescrição foi feita na contramão do preconizado pelo fabricante da tecnologia. Logo, o referido exame satisfaz a tese sedimentada no Tema 793/STF. Simultaneamente, o caso preenche os requisitos do Tema 500/STJ, visto que a agravante demonstrou hipossuficiência para suportar às expensas do exame indispensável para definir a melhor estratégia para tratamento e prevenção à enfermidade refratária em questão. Prosseguindo, ao que consta, o juízo a quo desconsiderou as especificidades dos laudos médicos trazidos aos autos, os quais atestam, em concreto, que a agravante se encontra com quadro clínico sem manejo terapêutico eficaz, mas com recorrência e agravamento dos episódios de taquicardia supraventricular, cujo teor é bastante para avaliar a tutela de urgência, senão pela particularidade da demanda ao menos pelo princípio da solidariedade que norteia a ordem processual vigente. Nesse contexto, embora tenha sido efetuada a solicitação de exame na Central de Regulação e a prioridade clínica tenha sido categorizada como AMARELO, a agravante está em lista de espera para marcação do exame há quase 10 meses, sem informações detalhadas da previsão de realização do procedimento em tela. Logo, ainda que os critérios de internação adotados pela autoridade reguladora sejam objetivos e isonômicos, não é possível concluir que o direito à saúde da agravada está sendo garantido, tampouco que há demora razoável ou não há omissão estatal, máxime diante das prescrições médicas que repetidamente expressam urgência e risco de óbito. Daí que, em juízo compatível ao momento processual, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Nisso, o perigo de dano à parte agravante, a qual, atualmente, não possui terapêuticas alternativas e cujo quadro clínico tem gerado graves e progressivas taquicardias. Assim, a agravante demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que indeferiu o pedido do exame solicitado pela médica assistente. A propósito, ilustra aresto similar deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO. OBJETO. SERVIÇOS DE SAÚDE. EXAME DE IMAGEM E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. MONITORIZAÇÃO NÃO INVASIVA POR VÍDEO EEG E AVALIAÇÃO DE NEUROCIRURGIA. ENFERMIDADE. DIAGNÓSTICO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO DEMANDADA. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO À SAÚDE. ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. EXAME. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. REALIZAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PÚBLICA, E, SUBSIDIARIAMENTE, EM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. DEVER DO ESTADO. CUSTOS. CARÊNCIA DE RECURSOS. CUSTEIO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. COMINAÇÃO. ESTABELECIMENTO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. 2. Ao adolescente que, conquanto acometido de enfermidade grave cujo tratamento demanda acompanhamento médico constante, que envolve exame de imagem e consulta com médico especialista para orientação do tratamento que lhe é mais conveniente segundo seu estado clínico, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com a concretização do exame em unidade de saúde da rede pública, e, subsidiariamente, se não disponível ou oferecido, na rede de saúde privada às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, incisos XVII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando o tratamento médico prescrito, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada. 4. A cominação de obrigação ao poder público de fomentar o tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão carente de recursos não encerra violação ao princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado. 5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime. (RMO 0711964-59.2019.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado: 5/8/2020, PJe: 19/8/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. RISCO DE MORTE. INDISPONIBILIDADE DE LEITO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. 1. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e nesta situação tem o dever inarredável de prover àqueles que necessitem todo o suporte necessário para o tratamento médico, com a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme artigo 196, da Constituição Federal e artigos 204 e seguintes, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Nessas condições, demonstrado que o paciente em estado grave de saúde necessita de internação imediata em leito de UTI, não é razoável que aguarde disponibilidade de leito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1896431, 0716239-32.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO CARDÍACO. CATETERISMO. PACIENTE CLASSIFICADO COM QUADRO CLÍNICO DE ALTÍSSIMO RISCO DE MORTE. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. 2. Comprovado o diagnóstico de “coronariopatia” com quadro de “dor torácica opressiva”, angina instável, síndrome coronariana, DAC (doença arterial coronária) crônica e a urgência na realização de cateterismo, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis e urgentes para assegurar a realização do procedimento de que necessita o impetrante, em razão da gravidade de seu estado de saúde. 3. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1339314, 0751922-72.2020.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2021, publicado no DJe: 20/05/2021.) Enfim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, se o pedido inicial for julgado improcedente, o agravado poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da agravante pelos danos. Portanto, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravante, até porque consta na previsão orçamentária da política pública prestacional, sob o crivo da equidade, universalidade e integralidade, o custeio necessário para a promoção do direito à saúde. Ante o exposto, à vista de uma análise perfunctória, defiro a tutela provisória recursal, devendo a parte agravada providenciar, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada pelo juízo originário, o fornecimento do estudo eletrofisiológico terapêutico, na forma do relatório médico. Caso não esteja disponível na rede pública, promover o custeio na rede conveniada/credenciada, e, na ausência de contratação, na rede particular. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal.. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo W.; e TIMM, Luciano B. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 181. [2]DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005.